Tribunal: TJES
Processo: 0022906-59.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022906-59.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: BRUNO MENELI DALPIERO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS NA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O
STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei n
.
14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.
2.
A
conduta supostamente praticada pelos réus não
mais
está tipificada
no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
que recebeu nova redação
pela Lei n. 14.230/2021
, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa,
na medida em que os acusados fazem jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica.

Precedentes TJES.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0022906-59.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRUNO MENELI DALPIERO, CARLOS EDUARDO MOREIRA MAGDINIER, MARCIO DE CARVALHO FERNANDES

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BURINI ZANOL - ES13574
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BURINI ZANOL - ES13574
Advogado do(a) APELADO: RAFAEL BURINI ZANOL - ES13574

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
(fls. 518-533), contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES (fls. 515-516), que julgou improcedente a pretensão do
Parquet
.

O Ministério Público argumentou em seu recurso, resumidamente, que (i) os apelados praticaram, no exercício das funções de agentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – IASES, atos graves de violência contra os socioeducandos, extrapolando os mecanismos de coerção razoáveis ao controle da unidade e incorrendo em violação de direitos humanos;
e
(ii) mesmo que entenda-se necessária a caracterização de tortura
para a configuração de ato
í
mprobo
, os atos praticados
estão
abarcados nesse conceito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo a analisar o mérito do apelo.

De início, e
mbora não
seja matéria de preliminar recursal ou prejudicial de mérito, entendo ser necessária a fixação de premissa quanto à aplicação ou não das alterações implementadas pela Lei n. 14.230/21, sobretudo porque tem o condão de conferir ao julgamento dos presentes recursos conclusões antagônicas caso aplicada puramente a Lei n. 8.429/92, sem a respectivas alterações.

O STF reconheceu a repercussão geral da matéria tratada no julgamento do ARE 843989 RG, cuja tese jurídica fora fixada nos seguintes termos:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Como se verifica, o STF permitiu a retroatividade das alterações benéficas ao réu, implementadas pela Lei n
.
14.230/21, em especial a imprescindibilidade do elemento subjetivo dolo para configuração de ato de improbidade, desde que não tenha havido o trânsito em julgado da sentença, salvo o novo regime prescricional, que é irretroativo.

Desta forma, adoto como premissa para o julgamento do presente recurso a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei n. 14.230/21, salvo àquelas inerentes ao regime prescricional, entendimento que também é adotado por esta
Primeira
Câmara Cível:

Filio-me ao entendimento já proclamado por este e. TJES e especialmente por esta e. Câmara Cível de que a referida norma possui caráter retroativo. [...] 4. Inaplicável ao caso as novas regras atinentes à prescrição estabelecidas pela Lei nº 14.230/2021. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151402351, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 14/07/2022)

Pois bem.

Da análise dos autos, vê-se que os réus estão sendo acusados de terem praticado, na condição de agentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo – Iases, atos de violência contra os socioeducandos.

Os socioeducandos teriam se recusado a retornarem a seus alojamentos antes do horário usualmente estabelecido na unidade, o que teria causado a solicitação pelo coordenador da equipe de intervenção para conter os adolescentes.

Durante a tentativa de controle dos socioeducandos, os agentes teriam se excedido no emprego da violência física e incorrido em violência psicológica.

Embora os elementos constantes do processo indiquem a prática dos atos narrados na exordial, os pedidos do Ministério Público Estadual, formulados na presente ação de improbidade administrativa, não mais possuem alicerce legal e, por isso, não merecem procedência. Explico.

P
revê o art. 11, da Lei n
.
8.249/92
que
configura ato de improbidade

administrativa
a conduta
“que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
[...]”
, e passa a elencar exaustivamente em seus incisos as condutas que ensejam a imputação da respectiva responsabilidade.

Ocorre que a conduta supostamente praticada pelos réus não
mais
está tipificada
no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa,
que recebeu nova redação
pela Lei n. 14.230/2021
, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa,
na medida em que os acusados fazem jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica.

Nesse exato sentido, já se manifestou por diversas vezes esta Primeira Câmara Cível, conforme se extrai dos julgados a seguir transcritos:

[...]
7. - A figura típica prevista no art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, foi extirpada do ordenamento jurídico, eis que tal dispositivo foi revogado pela Lei nº 14.230/2021, que é aplicável ao caso em obediência ao princípio da retroatividade da penal mais benéfica, pois aplicável ao processo administrativo sancionador, o que conduz à improcedência do pedido deduzido na inicial com relação a todos os requeridos.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 006090053908, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 21/06/2023)

[...] 2. - A par disso, a revogação do art. 11, inciso II, da Lei nº 8.429/1992, pela Lei nº 14.230/2021, tornando atípica a conduta de deixar, indevidamente, de praticar ato de ofício, tem efeito retroativo, vez que aplica-se ao direito administrativo disciplinar o princípio da retroatividade da lei mais benéfica prevista pelo art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal de 1988. [...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130414808, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 24/05/2022)

[...]
2. Todavia, a posterior edição da Lei nº 14.230/2021, publicada em 26/10/2021, revogou o inciso I, da Lei nº 8.492/92, não mais considerando a respectiva conduta como sendo ato de improbidade administrativa.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012060104895, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 27/07/2022)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença proferida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022906-59.2013.8.08.0024

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: BRUNO MENELI DALPIERO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor examinar a divergência instaurada no presente julgamento.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença que julgou improcedente a pretensão condenatória formulada na presente “ação de responsabilidade por improbidade administrativa”.

O eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, negou provimento ao recurso (no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira) por entender que a conclusão da sentença se coaduna com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº. 1199, no que concerne à retroatividade das alterações promovidas na Lei Federal nº. 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), que derrogou a conduta imputada aos Apelados, prevista no art. 11, do referido diploma legal.

A eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência para dissentir da conclusão do eminente Relator ao fundamento de que o Excelso Supremo Tribunal Federal teria firmado orientação em sentido contrário, ou seja, de que o princípio da retroatividade da lei penal não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa. A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões proferiu voto, acompanhando a divergência, capitaneada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Pois bem.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza.

Conforme bem salientado pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza, “
a conduta supostamente praticada pelos réus não mais está tipificada no artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, que recebeu nova redação pela Lei n. 14.230/2021, o que obsta a sua responsabilização por ato de improbidade administrativa, na medida em que os acusados fazem jus à retroatividade da norma administrativa sancionadora mais benéfica
”.

Com a devida
vênia

à divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, a tese da irretroatividade da lei, nos termos em que decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, aplica-se, exclusivamente, aos processos já abarcados pelo trânsito em julgado, não encontrando guarida na hipótese vertente.

Quanto ao ponto, e aqui penso restar o cerne da divergência instaurada no presente feito, observa-se que o Excelso Supremo Tribunal Federal tratou sobre a retroatividade em duas situações específicas, a saber:
(i)
em relação às ações judiciais já transitadas em julgado e
(ii)
em relação às ações judiciais ainda em curso.

Em relação às ações judiciais já transitadas em julgado, prevaleceu a tese da irretroatividade das novas disposições inseridas na Lei de Improbidade Administrativa.

De outro lado, em relação às ações em que ainda não se operou a eficácia preclusiva da coisa julgada, prevaleceu a tese segundo a qual deve-se aplicar a nova disposição legal.

Neste particular, conquanto o voto proferido pelo Relator, Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, tenha se referido à “não ultra-atividade” da lei anterior, outros Ministros se referiram simplesmente à “retroatividade” da lei mais benéfica, prevalecendo esta última premissa no julgamento.

A referida conclusão é extraída do próprio teor das notas taquigráficas do referido julgamento e sobretudo ao final, em que, após colhidos todos os votos, o Relator, Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, sintetizando o resultado, destacou, de forma clara, a distinção entre as duas situações (antes e depois do trânsito em julgado), salientando os pontos que obtiveram formação de maioria:

"(...)

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - Presidente, se Vossa Excelência me permite, eu havia antes falado com Vossa Excelência. Eu fiz uma tabela para facilitar e, depois, para que possamos votar a tese.

(...)

São quatro os pontos importantes da ação.

Ato culposo
com condenação transitada em julgado
: nós temos seis votos para a
irretroatividade
- os votos do Relator; Ministro Edson Fachin; Ministro Roberto Barroso; Ministra Rosa Weber; Ministra Cármen Lúcia e o Presidente, Ministro Luiz Fux.
Então,
a maioria é pela irretroatividade
. Temos três votos pela retroatividade (dos Ministros Nunes Marques, Dias Toffoli e Gilmar Mendes); e dois votos pela irretroatividade em princípio, mas pela possibilidade de ação rescisória (do Ministro André Mendonça e do Ministro Ricardo Lewandowski). Então, aqui a maioria se formou com o voto do Relator.

(...)

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) -
O segundo ponto: ato de improbidade culposo praticado
antes da lei, mas sem condenação transitada em julgado
.

Aqui, também se formou maioria acompanhando o Relator com fundamentos diversos - eu entendo que é não ultra-atividade;
e a maioria, a retroatividade
. Então, aqui, acompanharam o Relator: o Ministro André Mendonça; o Ministro Nunes Marques; o Ministro Dias Toffoli; o Ministro Ricardo Lewandowski; o Ministro Gilmar Mendes e Ministro-Presidente Luiz Fux (sete votos aqui pela retroatividade, ou não ultra-atividade).
Em outras palavras, o que não transitou em julgado, o ato culposo não transitado em julgado, deve ser extinta a ação
.

(...)

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES (RELATOR) - O
terceiro ponto
importante: a questão da prescrição intercorrente. (...)

Na questão da prescrição - não a prescrição intercorrente
, a geral - também a maioria se formou pela irretroatividade. (...)

(...)”
(sem grifos no original)

Ao final, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou tese de repercussão geral sintetizando os quatro pontos destacados no julgamento, ressaltando, nas teses nºs. 2 e 3, a diferença na aplicabilidade da (ir)retroatividade nos casos com e sem trânsito em julgado:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência
em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes
;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,

porém sem condenação transitada em julgado
, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Convém destacar que a formulação da tese constitucional da (ir)retroatividade da norma mais benéfica se deu no âmbito do debate sobre a aplicação imediata do dispositivo da nova lei que derrogou a punição das condutas culposas antes previstas expressamente. E, conquanto no presente processo não se esteja a tratar de conduta culposa, deve ser aplicada a mesma
ratio decidendi
da conclusão sobre a incidência, ou não, da norma ulterior mais benéfica, pois as condutas objeto da imputação nestes autos também foram derrogadas pela norma superveniente.

Assim, como visto, o caso ora
sub examine
se amolda à situação prevista no item 3 da Tese de Repercussão Geral, de modo que devem ser aplicadas, retroativamente, as disposições inseridas na Lei de Improbidade Administrativa com o advento da Lei Federal nº. 14.230/21, conforme bem concluiu o eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza.

Ante o exposto, rogando
vênia
à eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, bem como à eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, nego provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador (Substituto) José Augusto Farias de Souza
,
no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

É como me manifesto.

VOTO - VOGAL

(técnica de julgamento)

Vieram-me conclusos os autos diante da divergência exarada no julgamento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica/ES (fls. 515-516), que julgou improcedente a pretensão manifestada nos autos da presente ação civil pública por improbidade administrativa.

Iniciado o julgamento, o eminente Relator, Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior,
adotou como premissa para o julgamento do recurso a aplicação das normas benéficas decorrentes da Lei n. 14.230/21, salvo aquelas inerentes ao regime prescricional. Assim, diante da ausência de tipificação no art. 11 da LIA, com a nova redação dada pela Lei nº 14.230/21, da conduta praticada pelos réus, votou pelo não provimento do recurso, sendo acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Na sequência, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos inaugurou a divergência votando pelo provimento ao recurso, a fim de julgar procedente a pretensão autoral,
“reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa disposto no artigo 11, caput, da Lei nº 8.429/92, e condenando os apelados nas sanções do artigo 12, III, da mesma lei, à suspensão dos direitos políticos por três anos e ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a remuneração do cargo, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.”.

Assim, diante da técnica de julgamento estendido vieram-me os autos conclusos para apreciação. E após analisar detidamente os autos, rogando vênia aos que entendem em sentido contrário, entendo por bem acompanhar o voto divergente.

Em que pese já haver me posicionado em sentido diverso, após reapreciação da matéria, especialmente à luz do que restou discutido no julgamento do Tema nº. 1.199 do STF, coaduno com o entendimento da eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos de que “
não há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus/apelados introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (Tema 1199 de repercussão geral), orientação acerca da
inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa
”
.

Apesar de o e. Supremo Tribunal Federal não haver expressamente analisado no referido julgamento a (ir) retroatividade da taxatividade do art. 11, visto que limitou-se a apreciar a necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade e a forma de aplicação dos prazos de prescrição, como bem observou a eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos das discussões travadas e da ementa do referido julgamento é possível extrair-se a orientação geral de que “
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador
.”. (item 11 da ementa)

Assim, não há que se falar de forma generalizada em
retroatividade das disposições mais benéficas aos réus introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021.

Aliás, esclareço que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu que “
Não há determinação do STF para aplicação retroativa do art. 17, § 10-F, II, da LIA, tampouco no que concerne à indicada taxatividade das condutas elencadas no art. 11 da referida norma
.”. (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.564.776/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023.)

Superada a aplicação retroativa da lei administrativa sancionadora mais benéfica, quanto ao mérito da questão propriamente dita igualmente coaduno com o entendimento da eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quanto à necessidade de reforma da sentença, com o acolhimento da pretensão autoral, ante a inegável prática de atos de improbidade administrativa pelos recorridos, acompanhando integralmente os fundamentos expostos no voto divergente a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos.

Por tais razões,
rogando vênia ao eminente Relator, acompanho o voto proferido pela eminente
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 18.07.2023:

Respeitosamente, peço vista.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (Vogal) - Sessão do dia 25.07.2023:

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022906-59.2013.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):
BRUNO MENELLI DALPIEIRO, CARLOS EDUARDO MOREIRA MAGDINIER e MÁRCIO CARVALHO FERNANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

1º VOGAL: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Analisando detidamente os autos, conclui, respeitosamente, de modo
divergente
do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença proferida às fls. 515/516-v pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos manejados pelo
parquet
na
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada em desfavor de BRUNO MENELLI DALPIEIRO, CARLOS EDUARDO MOREIRA MAGDINIER e MÁRCIO CARVALHO FERNANDES.

Em suas razões recursais (fls. 518/533), o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL sustenta a necessidade de reforma da sentença, sob o argumento de que há embasamento processual e fático, haja vista as provas devidamente colacionadas, para a condenação dos apelados por atos de improbidade, com fulcro no art. 11 da Lei nº 8.429/92, com as penalidades descritas no artigo 12, inciso III da referida Lei, em decorrência da ofensa a princípios constitucionais e administrativos (legalidade e moralidade, e, sobretudo aos direitos humanos).

Aduz que a utilização da equipe de intervenção se deu de forma arbitrária, apenas para fins opressivos, e os respectivos agentes, por sua vez, não se limitaram a "controlar" a situação/garantir a segurança, mas nitidamente aproveitaram das funções para a prática de uma série de atos de violência em excesso.

Defende que não se trata de qualquer agressão ou abuso de poder, mas de uma sequência de atos cometidos contra menores sob custódia que não apresentavam qualquer risco, estavam algemados, imobilizados e ainda foram submetidos a tratamento cruel e humilhante.

Salienta que foram colhidos relatos de que os socioeducandos (incluindo um que se encontrava operado) foram chutados, tiveram dedos entortados, e suportaram socos e tapas, além de agressões até com um cabo de vassoura, quando já algemados e não apresentando qualquer risco, colando-se música de cunho meramente provocador durante a ocorrência dos atos de violência, indicando tão somente a crueldade dos atos. Destaca que a própria Corregedoria do IASES apurou que a lesões foram injustas e demonstradas por meio de laudos periciais.

Argumenta que os agentes públicos se aproveitaram da situação para efetivar uma atividade opressora em série, atingindo-se tanto a integridade física como a psicológica dos menores, cometida com a intenção volitiva de causar a dor alheia, de reforçar uma superioridade em decorrência da função, tendo, ainda, estragado os materiais pessoais dos internos, inclusive os de cunho afetivo, e ainda satirizando a situação com música provocativa, além de ameaças.

Sustenta que a caracterização como ato ímprobo não se limita apenas à ocorrência de tortura, bem como que as intenções manifestadas efetivamente pelos apelados se enquadram como prática de tortura nos termos da orientação jurídica da Lei nº 9.455/97 e das Convenções adotadas pelo Brasil acerca do tratamento desumano, cruel ou degradante.

Alude que mesmo que se entendesse como caso apenas de “abuso/arbitrariedade”, também não há que se falar em excesso justificável, muito menos que não seria suficiente para se enquadrar como ato de improbidade administrativa, haja vista que a gravidade do presente caso ultrapassa a mera ilicitude, com ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana e, ao violar direitos humanos a esse ponto, por consequência afeta o interesse de toda a sociedade.

Assim, afirma que com base na situação fática-probatória dos autos, é notória a prática de ato ilícito, com dolo evidente, afrontoso a direitos humanos, cometido em detrimento a menores sob a custódia do Estado, de modo que por desdobramento lógico, resta incoerente a não caracterização dos atos como ímprobos, justificando-se a reprovação e sanção em outras esferas, tendo em vista terem sido cometidos por agentes públicos, no exercício de suas funções, colocando-se em decadência interesses caros do próprio Estado Democrático, o que vai muito além das diretrizes da Administração Pública.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente a ação com a condenação dos apelados às sanções insertas no artigo 12 da Lei nº 8.429/92.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados pleiteando o desprovimento do recurso, sob o fundamento de que não há nos autos comprovação de prática de tortura por parte dos recorridos, mas sim abuso ou excesso de poder praticados no exercício do múnus público, bem como que o tipo legal descrito no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não é violado quando ocorre agressão física ilegal contra particulares ou pessoas custodiadas porquanto a citada lei objetiva a tutela do interesse público. (fls. 540/546).

Pois bem
, cinge-se a controvérsia dos autos no enquadramento das condutas praticadas pelos Apelados, que estão
incontroversas
, como ato de improbidade administrativa.

Considerando que o Eminente Relator adentrou ao mérito recursal ao apreciar o enquadramento das condutas para aplicar a retroatividade da “revogação” do
caput
do artigo 11, da Lei nº 8.249/92 pela Lei nº 14.230/2021, passo ao exame do recurso.

De início, importa consignar que
em relação à aplicação ou não das alterações implementadas pela Lei Federal nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, ao examinar a fundo o julgamento do Tema nº 1199 do STF conclui de modo diverso do Eminente Relator.

Isso porque, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1199 de repercussão geral, ao analisar as inovações legais introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, firmou
orientação GERAL no sentido de que: o
princípio da retroatividade da lei penal,
consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa,
por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador
. (Ponto 11. da Ementa do julgamento).

Tal irretroatividade restou declaradamente excepcionada
somente
em relação à necessidade de presença do elemento subjetivo DOLO para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, em razão da revogação do art. 5º que previa a modalidade culposa.

Desta feita,
não
há que se falar em retroatividade das disposições mais benéficas aos réus/apelados introduzidas pela Lei Federal nº 14.230/2021, inclusive em relação aos dispositivos revogados ou modificados que contém as imputações de condutas ímprobas, já que restou fixada no julgamento do ARE nº 843989 (
Tema 1199 de repercussão geral
), orientação acerca da
inaplicabilidade do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica aos casos de improbidade administrativa
, nos termos que cito:

[...] 11.
O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”)
não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa,
por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.
[...] (grifei).

Em igual sentido, corroborando tal conclusão, cito trechos elucidativos dos votos que conduziram tal entendimento positivado na Ementa da Repercussão Geral:

Portanto, a retroatividade das leis é hipóteses excepcional no ordenamento jurídico, sob pena de ferimento à segurança e estabilidade jurídicas; e, dessa maneira, inexistindo disposição expressa na Lei 14.230/2021, não há como afastar o princípio do tempus regit actum.

A norma constitucional que estabelece a retroatividade da lei penal mais benéfica funda-se em peculiaridades únicas desse ramo do direito, o qual está vinculado à liberdade do criminoso (princípio do favor libertatis), fundamento inexistente no Direito administrativo sancionador; sendo, portanto, regra de exceção, que deve ser interpretada restritivamente, prestigiando-se a regra geral da irretroatividade da lei e a preservação dos atos jurídicos perfeitos; principalmente porque no âmbito da jurisdição civil, impera o princípio tempus regit actum.
(Voto do Ministro Relator para o Acórdão Alexandre de Moraes – págs. 67/68)

A incidência retroativa da lei mais benéfica é prevista no Art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. A tempo e modo, observa-se que a Constituição estabeleceu expressamente que a lei nova poderá retroagir para beneficiar o réu, desde que se trate de lei de natureza penal, silenciando quanto a leis de outra natureza.

(...)

Em uma interpretação sistêmica-teleológica, infere-se da própria Lei de Improbidade Administrativa a sua vinculação ao ramo do direito civil latu sensu, quando prevê o rito do procedimento comum do Código de Processo Civil para o seu processamento no seu art. 17, caput.

(...)

Esta Corte já assentou, em diversas oportunidades, o caráter civil da ação de improbidade, fundada em interpretação constitucional que não se modifica com as reformas operadas na Lei de Improbidade.
(Voto do Ministro Edson Fachin – págs. 180/184)

A grande regra em Direito é que as leis só se aplicam prospectivamente. As leis se aplicam do momento em que entram em vigor para frente. Por via de consequência, a aplicação retroativa de uma lei é a exceção. A única exceção prevista constitucionalmente é essa que acabo de ler: uma lei nova deve retroagir para beneficiar o réu, o sujeito passivo de uma ação penal. Essa é a regra constitucional. É bem verdade que, em muitas situações, analogicamente, se aplica a retroatividade benéfica aos casos do chamado Direito Administrativo sancionador, ou seja, às situações que não são de natureza penal, são de natureza administrativa, mas que envolvem a aplicação e a incidência de penas. E eu acho que, em muitas situações da vida, não é irrazoável, e em algumas é até desejável, a retroação benéfica em caso de Direito Administrativo sancionador.

Nesse caso específico, no entanto, não havendo um mandamento constitucional, eu acho que não é o caso de se dar a retroatividade benéfica plena.

(...)

De modo que penso que se deve seguir, no caso específico, não a retroatividade benéfica, mas o tempus regit actum. Eu nem acho que seja propriamente uma ultra-atividade - embora se alguém preferir pode chamar assim -, eu acho que é tempus regit actum: este fato vai ser julgado à luz da lei vigente naquele momento, porque pela lei vigente naquele momento os juízes, com muita frequência, não distinguiam o dolo ou a culpa.
(Voto do Ministro Roberto Barroso – pag. 193/195)

Conquanto seja ponderável esse argumento, entendo, com a devida vênia das compreensões contrárias, que, consideradas inclusive as singularidades de tais ramos do direito, não se justifica transposição automática e linear de princípios.

(...)

Todos sabemos que a regra, no texto constitucional, a se refletir na legislação infra, é a irretroatividade das leis, dando prevalência à tutela da segurança jurídica, no resguardo às garantias do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF). A exceção, no texto constitucional, como visto, é a retroatividade benéfica da lei penal, amparada em razões que dizem com o bem maior que é a liberdade humana, a envolver a liberdade de locomoção.

Na minha compreensão, a norma do art. 5º, XL, da retroatividade benéfica, merece interpretação restritiva, circunscrita ao direito penal, na sua expressa dicção (“lei penal”), não alcançando, portanto, o direito administrativo sancionador, este dotado de maior dinamismo e voltado, em caráter precípuo, à construção de modelos prospectivos de tutela do interesse público.

Pontuo que a ratio legis da exceção, na área penal, a liberdade humana, não tem paralelo no âmbito do direito administrativo sancionador.
(Voto da Ministra Rosa Weber – pag. 234/238)

Quanto ao tema que se pôs como de repercussão geral, relativamente à retroatividade, tenho para mim que, ao afirmar, no inciso XL do art. 5º da Constituição, que a lei penal não retroagirá, e a jurisprudência, incluída a deste Supremo Tribunal Federal, e a doutrina não têm qualquer dúvida - ou nunca pôs dúvida - de que os casos de improbidade não são de Direito Penal - e aqui não é uma lei penal – não retroagirá, fazendo prevalecer, portanto, o princípio segundo o qual, no Direito Brasileiro, a lei não retroage, ela se põe para o futuro.

(...)

Essa extensão genérica e irrestrita dos princípios próprios do direito penal para a esfera administrativa, contudo, não leva em consideração as finalidades e a autonomia do direito administrativo, que exige uma incursão mais aprofundada no tema.
(Voto da Ministra Carmen Lúcia – pag. 298)

No caso sub examine, por expressa disposição constitucional, o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica não deve ser transportado integralmente e acriticamente às ações de improbidade, sobretudo ante às peculiaridades únicas do Direito Penal relacionadas aos efeitos das suas sanções na liberdade do condenado.
(Voto do Ministro Luiz Fux – pag. 383)

Inclusive, tal entendimento já foi manifestado por essa Egrégia Primeira Câmara Cível, à unanimidade, em julgamento de recursos de apelação de minha Relatoria (TJES; Apelações Cíveis nº 0000811-79.2015.8.08.0019; Primeira Câmara Cível; Julg. 30/05/2023).

Assim sendo, não há que se falar em inaplicabilidade do disposto no artigo 11,
caput

e

inciso

I da Lei de Improbidade Administrativa em decorrência das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021, porque além de não haver incidência do princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, à época dos fatos, encontravam-se em pleno vigor as disposições do referido tipo legal (
tempus regit actum
), eis que as práticas ímprobas se deram em momento anterior à vigência da inovação legislativa.

Portanto,
afasto
a aplicação retroativa da norma administrativa sancionadora mais benéfica.

Fixada tal premissa, passo ao exame do mérito propriamente dito.

No caso, conforme consta inclusive da r. sentença recorrida, o acervo probatório constante nos autos comprova que os apelados, no exercício das funções públicas do cargo de agente socioeducativo do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo - IASES, no dia 19/04/2012, em virtude da negativa de retorno aos alojamentos antes do horário previsto, utilizaram de métodos de força bruta e violenta, de forma arbitrária, desferindo chutes, socos, tapas, escudadas, batendo a cabeça dos menores socioeducandos na parede, utilizando cabos de vassoura para agredir os adolescentes, inclusive quando os socioeducandos já estavam algemados, executando música de cunho provocador (“
Eu quero tchu, eu quero tcha, de João Lucas & Marcelo
) durante as agressões.

Analisando detidamente os autos, concluo que merece prosperar o recurso do
Parquet.

Primeiramente, a Lei nº 9.455/1997 apresenta a definição da
tortura
como:

(...)

II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

(...)

§ 1º
Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal
.

Outrossim, no tocante ao entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da tipificação de condutas praticadas por agentes públicos, em especial aqueles vinculados aos órgãos de segurança pública, que importam em arbitrariedade atentatória contra direitos humanos como atos de improbidade administrativa, ao analisar o inteiro teor dos julgamentos, verifica-se que a caracterização de ato ímprobo não se limita somente à prática de tortura, mas engloba ao atentados à vida e à liberdade individual de particulares praticados por agentes públicos.

Nesse sentido, importa transcrever trechos do judicioso voto do Ministro Herman Benjamin, Relator do Recurso Especial nº 1.177.910-SE:

“(...)

No início das disposições da Lei 8.429/1992, o legislador estabeleceu premissa que deve orientar o agente público em toda a sua atividade, a saber:

Art. 4° Os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos.

Em reforço, o art. 11, inciso I, da mesma Lei, reitera que configura improbidade a violação a quaisquer princípios da administração, bem como a deslealdade às instituições, notadamente a prática de ato visando a fim proibido em lei ou regulamento. Eis o texto legal:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

Tais disposições evidenciam que o legislador teve preocupação redobrada em estabelecer que a grave desobediência - por parte de agentes públicos - ao sistema normativo em vigor pode significar ato de improbidade
.

Com base nessas premissas, a Segunda Turma já teve oportunidade de decidir que “A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da atividade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível com a natureza da atividade desenvolvida” (REsp 1297021/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

(...)

De qualquer maneira,
a detida análise da Lei 8.429/1992 demonstra que o legislador, ao dispor sobre o assunto, não determinou expressamente quais seriam as vítimas mediatas ou imediatas da atividade desonesta para fins de configuração do ato como ímprobo. Impôs, sim, que o agente público respeite o sistema jurídico em vigor e o bem comum, que é o fim último da Administração Pública
.

(...)

No caso dos autos,
trata-se de discussão sobre séria arbitrariedade praticada por policiais civis, que, em tese, pode ter significado gravíssimo atentado contra direitos humanos
.

(...)

Injustificável pretender que os atos mais gravosos à dignidade da pessoa humana e aos direitos humanos, entre os quais a tortura, praticados por servidores públicos, mormente policiais armados, sejam punidos apenas no âmbito disciplinar, civil e penal, afastando-se a aplicação da Lei da Improbidade Administrativa.

Essas práticas ofendem diretamente a Administração Pública, porque o Estado brasileiro tem a obrigação de garantir a integridade física, psíquica e moral de todos, sob pena de inúmeros reflexos jurídicos, inclusive na ordem internacional.

Pondere-se que o agente público incumbido da missão de garantir o respeito à ordem pública, como é o caso do policial, ao descumprir com suas obrigações legais e constitucionais de forma frontal, mais que atentar apenas contra um indivíduo, atinge toda a coletividade e a própria corporação a que pertence de forma imediata.

Neste ponto, pertinente reforçar que o legislador, ao prever que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de lealdade às instituições, findou por tornar de interesse público, e da própria Administração em si, a proteção da imagem e das atribuições dos entes/entidades públicas. Disso resulta que qualquer atividade atentatória a esse bem por parte de agentes públicos tem a potencialidade de ser considerada como improbidade administrativa.

A detida análise da Lei 8.429/1992 demonstra que o legislador não determinou expressamente quais seriam as vítimas mediatas ou imediatas da atividade ímproba para fins de configuração do ato ilícito. Impôs, sim, que o agente público respeite o sistema jurídico em vigor, pressuposto da boa e correta Administração Pública. Essa ausência de menção explícita certamente decorre da compreensão de que o ato ímprobo é, muitas vezes, fenômeno pluriofensivo, de tal modo que pode atingir bens jurídicos e pessoas diversos de maneira concomitante.

(...)

Afora isso, a tortura perpetrada por policiais contra presos mantidos sob a sua custódia têm outro reflexo jurídico imediato. Ao agir de tal forma, o agente público cria, de maneira praticamente automática, obrigação ao Estado, que é o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Não há, pois, como afastar a constatação de que a tortura, além de atingir a incolumidade física e mental do preso, repercute diretamente no âmbito de interesse do Poder Público.”

Assim sendo, indene de dúvidas que os atos praticados pelos apelados concernentes ao implemento de sofrimento físico e mental aos socioeducandos sob sua custódia, por intermédio da prática de violência física excessiva e grave ameaça, configura
tortura (artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.455/1997)
e, portanto, deve ser enquadrada como ato de improbidade administrativa previsto tanto no artigo 11,
caput
quanto no seu inciso I, da redação original da Lei nº 8.429/92.

Com a mesma orientação, colaciono julgado do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTES POLICIAIS. PRÁTICA DE TORTURA NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PREVISTO NO ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É vedado, em sede de agravo interno, ampliar-se o objeto do Recurso Especial, aduzindo-se questões novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 2. Na hipótese em análise, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação civil pública pela prática de ato de improbidade administrativa em face do ora agravante, agente da Polícia Civil do Distrito Federal, que teria, sob o exercício da função pública, submetido supostas vítimas a sofrimento mental como forma de castigo pessoal em virtude de inadimplemento contratual com terceiro.
3. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a prática de tortura por policiais configura ato de improbidade administrativa por violação dos princípios da administração pública. Afinal, a violência policial arbitrária não é ato apenas contra o particular-vítima, mas sim contra a própria Administração Pública, ferindo suas bases de legitimidade e respeitabilidade
(RESP 1.177.910/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 17/02/2016). 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.796.996; Proc. 2018/0272904-5; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 27/08/2019; DJE 30/08/2019)

Nesse ponto, reitero que a situação fática subjacente aos autos resta
incontroversa
, havendo inúmeros depoimentos (fls. 125/130) e laudos do Departamento Médico Legal atestando as lesões perpetradas (fls. 45/51).

Importa destacar, ainda, que o Estado tem a obrigação de garantir a integridade física, psíquica e moral das pessoas sob a sua custódia, ainda mais os adolescentes socioeducandos, de modo que cabe ao agente público a observância ao sistema jurídico em vigor e o respeito ao bem comum, como fim último da Administração Pública.

Desse modo, os agentes públicos apelados possuem como atribuições do cargo de
agente socioeducativo
o zelo pela ordem, disciplina e segurança no interior da unidade (Anexo VII da Lei Complementar Estadual nº 706/2013), bem como o dever previsto no artigo 125 do ECRIAD (
É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotas as medida adequadas de contenção e segurança
), obrigações essas que restaram ofendidas na situação objeto dos autos.

Portanto, a conduta dolosa dos apelados, devidamente comprovada nos autos, fere os princípios da administração pública (legalidade e moralidade), elencados no art. 37 da Constituição Federal de 1988, e viola o dever de lealdade às instituições.

Por fim, em relação às penalidades do artigo 12, III, da Lei nº 8.429/92, em sua redação original, realizando a dosimetria das penas, tomando-se por base a gravidade da conduta e a extensão do dano, e considerando a ausência de obrigatoriedade de aplicação cumulativa das sanções, em obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e aos fins sociais a que a Lei de Improbidade Administrativa se propõe (RESP 1.156.564/MG, Rel. Min. Castro Meira, DJe 08/09/2010),
condeno
os Apelados à suspensão dos direitos políticos por três anos e ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a remuneração do cargo, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

Pelo exposto, respeitosamente, DIVIRJO do Eminente Desembargador Relator para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 487, I, do CPC, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa disposto no artigo 11,
caput,
da Lei nº 8.429/92, e condenando os apelados nas sanções do artigo 12, III, da mesma lei, à suspensão dos direitos políticos por três anos e ao pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes a remuneração do cargo, além da proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.

É como voto.